Tribunal: STF
Processo: RE 93780
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-01
Data de publicação: 1982-10-01

Ementa:
CANCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL EM VIRTUDE DE LEI. DESISTENCIA EM GRAU
DE RECURSO. DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO EFETUADO EM GARANTIA DE INSTÂNCIA,
COM A CORREÇÃO MONETÁRIA.
- DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL CONFIGURADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.